Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. COMPRA INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO À AGÊNCIA DE TURISMO. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela ré, Empresa Aérea, em face da sentença que condenou as requeridas (companhia aérea e agência de turismo) a restituírem à requerente, integralmente, o valor referente ao pacote de viagens, no valor de R$ 12.700,69 (doze mil setecentos e sessenta e nove reais), limitada a companhia aérea à restituição solidária dos valores das passagens, a título de reparação danos materiais e julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais.
2. A companhia aérea recorrente, em suas razões, alegou responsabilidade exclusiva da agência de viagens pela eventual ausência de retorno/restituição, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e os danos sofridos pela recorrida. Sustentou que o procedimento de reembolso ocorre pela mesma via utilizada para a aquisição do bilhete aéreo, motivo pelo qual, no dia 08.06.2021, via BSP Link, efetuou a restituição do valor recebido pela contratação de cada bilhete aéreo à agência de turismo ré, a qual deverá restitui-lo à passageira. Requereu a reforma da sentença para afastar integralmente a condenação, uma vez que a recorrente agiu de acordo com as normas que a regem e não deu causa aos supostos danos alegados pela parte recorrida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 39073878 e 39073879). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. Trata-se de relação de consumo, devendo a questão controvertida ser dirimida à luz da legislação consumerista.
5. Restou incontroverso nos autos que a parte autora comprou o pacote turístico, no qual estavam incluídas as passagens aéreas, com o voo a ser executado pela empresa área recorrente (ID 39073571 e ID 39073572), o cancelamento do voo em virtude da pandemia causada pela COVID-19, no período previsto no artigo 3o da Lei 14.034/2020 (alterada pela Lei 14.174/2021), o transcurso do prazo de 12 meses contados a partir do cancelamento do voo, necessário para reembolso da quantia paga e a solicitação do reembolso por parte da consumidora (ID 39073572 - Pág. 2).
6. No caso, a recorrente comprovou a restituição, em favor da agência de turismo, dos valores desembolsados para compra dos bilhetes aéreos, porquanto consta no documento de ID 39073604 os dados pessoais dos passageiros, o valor restituído por cada bilhete, a data de emissão (08/06/2021), a descrição do tipo do documento (53 – REEMBOLSO DIRETO BSPLINK) e que o pagamento foi efetuado à própria agência de turismo recorrida, dentro da relação negocial entre ambas. Contudo, tal restituição apenas na esfera da relação entre as fornecedoras do serviço, sem restituir ao comprador, não é suficiente para excluir a responsabilidade solidária da recorrente para com o consumidor, impondo-se a manutenção da sentença tal qual lançada.
7.Eventual direito de regresso caberá entre a Companhia Aérea e a Agência de Turismo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à razão de 10% sobre o valor da condenação
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (Lei 9.099/95, art. 46).